Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PAGAMENTO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DO DÉBITO EM TRIPLICIDADE NA RESPECTIVA FATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA COMPANHIA AÉREA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO PREÇO PAGO. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, no site da empresa aérea, em 06.6.2021, de passagens aéreas de Fortaleza/CE para Brasília/DF (ida e volta), pelo valor de R$ 501,99, no cartão de crédito; (b) aduz o requerente que teria sido cobrado em triplicidade pela instituição financeira; (c) sem resolução da questão pela via extrajudicial (as empresas teriam atribuído reciprocamente a responsabilidade pela cobrança a maior), o requerente ajuizou a presente ação para a condenação das requeridas à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e à reparação por danos extrapatrimoniais; (d) recursos interpostos pelo requerente e pela instituição financeira contra a sentença de procedência parcial dos pedidos (condenação solidária das empresas à restituição em dobro da quantia cobrada em excesso).

II. A instituição financeira sustenta, em síntese, que: (a) não teria recebido qualquer quantia a título de estorno da companhia aérea, de modo que a restituição de valores ao requerente não seria possível; (b) “inexiste qualquer obrigação de indenizar, tendo em vista que não promoveu qualquer prejuízo material à parte recorrida”; (c) “ausente demonstração de má-fé, não há falar em restituição em dobro”.

III. O demandante articula, em suma, que: (a) não existiria óbice à cumulação de compensação por danos extrapatrimoniais e restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados; (b) teria sofrido danos extrapatrimoniais, uma vez que as empresas o teriam tratado com descaso, além de ter perdido seu tempo à resolução da controvérsia.

IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).

V. Recurso da instituição financeira.

A. As isoladas alegações da requerida reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados que estão no acervo probatório (faturas de cartão de crédito dos meses de julho e setembro de 2021 – id 38352959 e 38352960; passagens aéreas – id 38352961 a 38352963; registro de reclamação no site “consumidor.gov” e e-mails à resolução da questão – id 38352964 a 38352968) que fortalece a conclusão jurídica da sentença.

B. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, na medida em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da quantia cobrada a maior do consumidor, no valor de R$ 1.003,98 (id 38352960).

C. Por conseguinte, em razão da cobrança sem justa causa e à míngua de engano justificável, impositiva a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (e pagos) pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.

VI. Recurso do consumidor.

A. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).

B. No caso concreto, a despeito de patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, e, portanto, não é suficiente a subsidiar o alegado dano extrapatrimonial passível de compensação à míngua de demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral e/ou psicológica da personalidade), muito menos o significativo desvio do tempo produtivo.

C. Ademais, as reclamações do consumidor foram realizadas exclusivamente por meio eletrônico a partir de junho de 2021, as quais foram respondidas de acordo com a concepção de que a eventual obrigação de restituir competiria à outra empresa, reciprocamente consideradas, o que a priori seria razoável de se arguir de molde a afastar o alegado descaso.

D. Efetivamente, não foram apresentados protocolos de outros contatos com as empresas (companhia aérea e instituição financeira), as quais, por seu turno, teriam respondido as mensagens eletrônicas no sentido de que a compra estaria suspensa por “falha no processamento do pagamento” (resposta da LATAM) a não viabilizar à administradora do cartão de crédito a efetivação do estorno unilateralmente, uma vez que “o estabelecimento teria direito de defesa, ou seja, de comprovar que a compra teria sido feita” (resposta da instituição financeira).

E. Nesse norte, a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada (e paga) se revela suficiente e justa às circunstâncias do caso concreto, por falta de efetiva comprovação de relevante afetação a qualquer das esferas da integridade dos direitos de personalidade (CPC, art. 373, I).

VII. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas “pro rata” (Lei 9.099/95, art. 55).